Tribunal: STF
Processo: Rcl 66219
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Petrucio Lages contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região/TRT19 na Ação Trabalhista 0000911-55.2020.5.19.0002, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2602/MG e no RE 786.540 RG/DF – Tema 763/RG.



    O reclamante postulou, na origem sua reintegração ao Banco Nordeste do Brasil S/A. Quanto aos fatos, aduz que: 



    “[...] foi dispensado de forma sumária do seu emprego, sem direito a defesa e ao contraditório, em 1964. No ano de 2016, já com 76 anos de idade, foi reintegrado ao Banco do Nordeste em virtude de ação judicial. Todavia, foi dispensado novamente pelo Banco, por aposentadoria compulsória, no ano de 2020. 



    Por isso, foi ajuizada a presente reclamação trabalhista, que foi julgada procedente em primeiro grau de jurisdição. 



    Em seguida, todavia, o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, na decisão reclamada, entendeu que ’O empregado público celetista está submetido à aposentadoria compulsória, por imperativo constitucional (art. 40, §1º, II, c/c 201, §16, da CF)’. Compreendeu, em suma, que a extinção do vínculo foi autorizada pela regra de aposentadoria compulsória do art. 40, § 1º, II, da CF. Por isso, reformou a sentença e julgou improcedente a ação.



    O acórdão reclamado foi mantido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, motivo pelo qual foi interposto recurso extraordinário. 



    Com isso, uma vez que a decisão reclamada deixou de observar os acórdãos proferidos pelo STF na ADI 2.602 e no Tema nº 763 de repercussão geral, é proposta a presente reclamação.”(doc. eletrônico 1, pp. 23).



    Alega que:



    “[...] no acórdão reclamado se adotou o entendimento de que a aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal é aplicável mesmo na hipótese de empregado de sociedade de economia mista, que não é servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo. Em contrapartida, esse egrégio Supremo Tribunal Federal, na ADI 2.602 e no Tema nº 763 de repercussão geral, firmou o entendimento de que a aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal ao Reclamante se aplica somente ao servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Sustenta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal:



     “[...] seguindo o voto prevalecente do Exmo. Ministro Eros Grau, estabeleceu o entendimento de que o art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal tem aplicabilidade restrita aos servidores públicos, ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Foi afastada a aplicação desse dispositivo aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais porque são atividades exercidas em caráter privado e porque os notários e registradores não são titulares de cargo público, não são servidores públicos. 



    Veja-se a ementa:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N. 055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros , do Distrito Federal e dos Municípios - incluídas as autarquias e fundações. 



    2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público --- serviço público não-privativo. 



    3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da CB/88 --- aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2602, rel. Min. Eros Grau, DJe 05/12/2005). (Grifo e negrito nossos)



    Percebe-se com facilidade, portanto, o evidente confronto entre a compreensão do TRT da 19ª Região no acórdão reclamado e o entendimento firmado por esse colendo STF no acórdão de julgamento da ADI 2.602.



    De um lado, o TRT da 19ª Região entende que a aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da CF se aplica também ao empregado de sociedade de economia mista, que não é servidor público nem, consequentemente, ocupante de cargo público efetivo. De outro lado, em sentido diametralmente oposto, esse egrégio STF firmou o entendimento de que o art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal tem aplicabilidade restrita aos servidores públicos, ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo inaplicável aos exercentes de atividades de caráter privado. ” (doc. eletrônico 1, pp. 6-7, grifos no original).



    Ao final, requer:



    “que seja julgada procedente a reclamação a fim de cassar a decisão reclamada, proferida nos autos de nº 0000911-55.2020.5.19.0002, pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, por inobservância dos acórdãos proferidos na ADI 2.602 e no Tema nº 763 de repercussão geral, e determinar que outra decisão seja proferida com observância do entendimento adotado nos acórdãos proferidos na ADI 2.602 e no Tema nº 763 de repercussão geral, isto é, sem aplicar a aposentadoria compulsória do art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal a quem não é servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo” (doc. eletrônico 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 2602/MG e o RE 786.540 RG/DF – Tema 763/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N. 055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios --- incluídas as autarquias e fundações. 



    2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público --- serviço público não-privativo. 



    3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da CB/88 --- aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 2.602/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. para o Acórdão Min. Eros Grau, DJ 31.03.2006)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE EXCLUSIVAMENTE DE CARGO EM COMISSÃO. NÃO SUBMISSÃO À APOSENTADORIA COMPULSÓRIA PREVISTA NO ART. 40, § 1º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPULSORIEDADE QUE SE IMPÕE APENAS AOS SERVIDORES EFETIVOS. NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO APOSENTADO COMPULSORIAMENTE PARA EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Sujeitam-se à aposentadoria compulsória apenas os servidores públicos efetivos. Inteligência do art. 40, caput e § 1º, inciso II, da Constituição Federal. 



    2. Os servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, em virtude do disposto no art. 40, § 13 da Lei Maior, não estão obrigados a passar à inatividade ao atingirem a idade limite, tampouco encontram-se proibidos de assumir cargo em comissão em razão de terem ultrapassado essa idade. 



    3. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: 1) Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexistindo, também, qualquer idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão. 2) Ressalvados impedimentos de ordem infraconstitucional, inexiste óbice constitucional a que o servidor efetivo aposentado compulsoriamente permaneça no cargo comissionado que já desempenhava ou a que seja nomeado para outro cargo de livre nomeação e exoneração, uma vez que não se trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com a Administração.



     4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.(RE 786540/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15/12/2017)



    Os dois paradigmas trataram do alcance dos dispositivos constitucionais relativos à aposentadoria compulsória em face de oficiais de registro e tabeliães, como no caso da ADI 2602//MG, e ocupantes de cargo em comissão sem vínculo efetivo com Administração Pública, na hipótese do RE 786.540/DF - Tema 763/RG .  



    No caso concreto, porém, observo que o acórdão do TRT19, ao julgar o recurso ordinário, assim decidiu:



    “EMPREGADO CELETISTA COM 80 ANOS DE IDADE. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. EMPRESA PÚBLICA. O empregado público celetista está submetido à aposentadoria compulsória, por imperativo constitucional (art. 40, §1º, II, c/c 201, §16, da CF), não se tratando de dispensa discriminatória, nomeadamente quando o empregado já era aposentado pelo RGPS, uma vez que seu benefício previdenciário não pode ser cumulado com outro decorrente de mesmo fato gerador.”(doc. eletrônico 15, p. 2).



    Extraio do voto condutor do referido acórdão:



    “No caso concreto, extrai-se que o reclamado é sociedade de economia mista, em que a União possui a maioria acionária (art. 5º da Lei n. 1.649/52), integrante da Administração Pública Indireta (art. 4º, II, "c" do Decreto-Lei n. 200/67), submetida aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, previstos no caput do art. 37 da CF, contrata seus trabalhadores por meio do regime celetista e detém direito potestativo de dispensa, sem exigência de motivação. No entanto, caso apresentada a motivação do ato discricionário, esta vincula a própria validade do ato, em decorrência da teoria dos motivos determinantes do ato administrativo. 



    A extinção do contrato de trabalho do recorrido foi efetivada a partir de 15.12.2020, por força dos art. 201, §16 c/c 40, §1º, II, da Constituição Federal (ID. 980c617), e dos itens 1.7 e 22 do Manual Básico-Desenvolvimento Humano, de 11.12.2020 (ID. 4912fe1), nos termos do Ato Administrativo n. 2020/4556, de 16 de dezembro de 2020 (ID. 8a8a7d7). Àquela época, o autor contava com 80 anos de idade.



    [...]



    Pois bem. A matéria ora em questão é regulada pelos art. 37, §14 e 201, §16, da CF, incluídos pela Emenda Constitucional 103/2019, que assim estabelecem:



    "Art. 37. [...] 



    § 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. 



    [...] 



    Art. 201. [...] 



    § 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei. 



    [...]"



    O art. 40, §1º, II, da CF, por sua vez, dispõe que o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado ‘compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 88, de 2015) (Vide Lei Complementar nº 152, de 2015)’. 



    Da leitura acima, é forçoso concluir que os agentes públicos elencados no art. 2º da LC n. 152/15 serão aposentados compulsoriamente ao atingirem o limite etário de 75 anos, enquanto que os demais, quais sejam, os empregados públicos dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias, submetidos ao regime geral de previdência social serão aposentados compulsoriamente aos 70 anos, consoante se infere dos art. 201, §16 c/c 40, §1º, II, da CF. De tal modo, cumprida a data limite, não há o que se falar em dispensa injusta ou discriminatória do empregado público. 



    Outrossim, esclareça-se que a EC 103/2019, em seu art. 6º, tratou de afastar as disposições contidas no §14 do art. 37 da CF nas hipóteses de aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da referida Emenda Constitucional (13.11.2019), não fazendo ressalva à aplicação do art. 201, §16 da CF/88. Assim, tem-se que o art. 201, §16, da CF é plenamente aplicável ao caso concreto. E como já dito acima, o reclamante teve seu contrato extinto com o reclamado apenas em 15.12.2020, após a entrada em vigor do texto reformador supra.



    [...]



    Considerando que a extinção do vínculo contratual do reclamante com o reclamado foi efetivada em 15.12.2020, quando vigente o §16 do art. 201 da CF introduzido pela EC 103 /2019, e que na época o recorrido possuía 80 anos de idade (nascido em 2.1.1940 - ID. 2058e93 - p. 2), reputa-se válida a dispensa por iniciativa do empregador, por aposentadoria compulsória, como estabelece o art. 201, §16, da CF, sendo indevida a reintegração. 



    Assim, inexistem os requisitos para a manutenção dos efeitos da decisão de antecipação de tutela ratificada na sentença, eis que o ora recorrente comprovou seu direito à extinção do contrato de trabalho, por imperativo constitucional. 



    Por conseguinte, reforma-se a sentença para cassar a decisão que antecipou os efeitos da tutela, afastando a nulidade da extinção do contrato de trabalho do reclamante e consequente reintegração e pedidos dela decorrentes. 



    Prejudicadas as demais questões ventiladas.” (doc. eletrônico 15, pp. 6-10, grifei).



    Irresignado com a negativa de provimento ao recurso ordinário, o reclamante interpôs recurso de revista, também sem êxito. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, não conheceu do agravo de instrumento em recurso de revista. Há recurso extraordinário pendente de admissão. 



    No caso concreto, temos aposentadoria compulsória, aos 80 anos de anos de idade, de servidor público celetista, o qual era vinculado ao Banco Nordeste do Brasil S/A, constituído como sociedade de economia mista.



     Os paradigmas apontados, no entanto, tratavam da aposentadoria compulsória no âmbito dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais e para os servidores públicos ocupantes de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a Administração Pública. A matéria dos paradigmas é diversa, portanto, do discutido pelo acórdão reclamado.



    Por oportuno, transcrevo o disposto no art. 201 da Constituição Federal, aplicável ao caso em questão, considerando que o reclamante era empregado de sociedade de economia mista:



    “Art. 201. [...]



    § 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei.” (grifei)



    Verifico, portanto, a partir dos fatos assentados na base empírica do acórdão impugnado, que não há aderência estrita entre os referidos precedentes e a decisão reclamada. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2023, grifei).



    Por outro lado, também é incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação. Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 54679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/09/2023)  



    No mesmo sentido, em relação à aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, cito: Rcl 64100/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/1/2024, Rcl 65.687/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/2/2024. E, ainda, Rcl 65.204/MG, DJe 26/01/2024, Rcl 65.187/AL, DJe 30/01/2024, ambas da minha relatoria.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator